Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. ARTS. 51, INCISOS IV E XII, DO CDC. OFENSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO.

1. A previsão genérica de cobrança de despesas ao consumidor por eventualidade de sua inadimplência é cláusula potestativa que gera obrigação futura e incerta atribuída a ele na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa, no caso, a instituição financeira em questão.

1.1. Cláusula que estipula a cobrança desta espécie de encargo, desequilibra a relação contratual sempre em favor do banco, podendo ocasionar óbvia desvantagem para o consumidor o que contraria o art. 51, IV, e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, e artigos 421 e 422 do Código Civil - CC, sendo, de consequência, nula de pleno direito.

2. Ao contrário dos honorários convencionais, não cabe prévia fixação contratual dos honorários sucumbenciais, pois, tal encargo compete ao Poder Judiciário, na forma dos parâmetros legais.

3. Recurso desprovido.